Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701451-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: LUCAS MARQUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA, em face da decisão proferida em sede de execução, que reduziu o percentual da penhora salarial de 15% para 10% dos rendimentos do executado. O recorrente aduziu que o juízo de origem, ao deferir a penhora do percentual de 15% dos rendimentos do executado considerou o histórico de infrutíferas tentativas de execução e a recalcitrância do agravado, bem como ponderou o direito do credor à satisfação de seu crédito e a garantia do mínimo existencial do devedor. Argumentou que a redução no percentual “representa um retrocesso na busca pela efetividade da execução e beneficia indevidamente o devedor contumaz, em detrimento do credor que há mais de um ano busca reaver o que lhe é devido”. Sustentou que a redução no percentual implica no prolongamento do tempo de duração do processo e causa prejuízos ao agravante. Defendeu que as alegações sobre comprometimento da subsistência foram genéricas e não comprovadas cabalmente. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a decisão que reduziu o desconto mensal para o patamar de 10% dos rendimentos líquidos do agravante. No mérito, pugnou pela reforma da decisão a fim de determinar o retorno do desconto mensal nos rendimentos do executado ao patamar equivalente a 15% de seus rendimentos, até quitação do débito. É o breve relato. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Mantenho os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, conforme deferimento anterior no âmbito do Agravo de Instrumento n. 0702787-18.2024.8.07.9000, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não logrou demonstrar os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, observando-se que, conforme consta dos autos originários, o Juízo de origem analisou o pleito de minoração do percentual de desconto, diminuindo os descontos de 15% para 10% dos rendimentos líquidos do agravado. Observo que o percentual determinado não está, a princípio, em dissonância com os parâmetros aceitos pelas cortes superiores, sendo inviável a sua alteração neste momento de cognição sumária. Ademais, não foi comprovado o perigo de dano irreperável, necessário ao deferimento da medida excepcional. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora